Tribunal: TJDFT
Processo: 0734169-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM CONDENATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que condenou a parte ré à repetição de indébito, referente aos descontos de contribuição nos proventos da parte autora, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de reparação por dano moral, e fixou os honorários advocatícios em 10%, sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia no Recurso de Apelação, interposto pela parte ré/apelante, cinge-se em aferir se: (i) são legitimas as cobranças efetuadas pela parte ré/apelante em proventos de aposentadoria da parte autora/apelada; (ii) eventual recalcitrância da parte autora/apelada em promover a solução da lide e regularizar a situação afasta a incidência de condenação por danos morais; (iii) houve impacto psicológico a ensejar o dever de pagar indenização por danos morais, e , se for o caso, há que ser reduzido o quantum indenizatório; (iv) a parte apelante/ré possui os requisitos legalmente necessários para receber os benefícios da gratuidade de justiça.
3. O objeto do Recurso Adesivo apresentado pela parte autora/apelante consiste em examinar se: (i) o valor arbitrado na sentença a título de danos morais a ser pago à parte autora deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, reflete a justa compensação pelo trabalho desempenhado pelo patrono e respeita o critério estabelecido pela tabela de honorários da OAB/DF de 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte ré/apelante não apresentou qualquer contrato firmado com a parte autora a infirmar suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.
5. Segundo a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão", portanto, o direito à indenização pelo prejuízo moral sofrido pela parte autora nasceu com a ocorrência do primeiro desconto indevido em seu benefício previdenciário, sendo irrelevante se parte autora teve ou não interesse em fazer acordo com a parte ré para fazer jus à indenização.
6. Ante a natureza alimentar do benefício previdenciário, no caso de desconto indevido, o dano moral é presumido, ou in re ipsa, por se tratar de desfalque em verba de indiscutível relevância, segundo o entendimento jurisprudencial dessa Corte.
7. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos, conforme Enunciado Sumular n. 481/STJ, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". Sendo que, na hipótese dos autos, a parte ré/apelante não comprovou a insuficiência de recursos financeiros.
8. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano (cobranças indevidas em benefício previdenciário), a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tem-se como justa a compensação estabelecida na origem, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não havendo portanto, razão para diminuir o valor da condenação.
9. Considerando que a renda mensal da parte autora perfaz a quantia de R$ R$ 1.618,37( mil seiscentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), tem-se que, o valor descontado em seus proventos de aposentadoria todos os meses indevidamente, na quantia de R$ 194,20 ( cento e noventa e quatro reais e vinte centavos), gerou impacto em seu sustento. Todavia, a extensão do dano não foi tão elevada, em razão do baixo valor descontado, a ponto de justificar a majoração do quantum para R$ 10.000,00 ( dez mil reais), conforme pleiteado pela parte autora no Recurso Adesivo.
10. Na hipótese dos autos, o valor dos honorários advocatícios não se caracteriza como irrisório, tendo em vista a baixa complexidade da causa, os valores envolvidos e o curto tempo de tramitação do feito (03 meses). Logo, mostra-se cabível manter a fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
11. O Superior Tribunal de Justiça no julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu que, “O intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma”, portanto, a tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos improvidos.
Tese de julgamento: "1. Na ausência de autorização, são ilegítimos os descontos em proventos previdenciários realizados por associação civil, sendo que, ante a natureza alimentar do benefício previdenciário, no caso de desconto indevido, o dano moral é presumido, por se tratar de desfalque em verba de indiscutível relevância."; "2. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros comprovada nos autos, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos."; "3. O intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma, portanto, a tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados( STJ-tema 1076)."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, § 2o, 98, 99, §2o e 371, inciso II; CDC art. 42; Código Civil, arts. 189 e 944; Lei n. 10.741/2003, arts. 1o e 51.
Jurisprudência relevante citada: - STJ, Tema 1076; STJ, AgInt no AREsp n. 1.621.885/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020; Sumula n. 481/STJ; TJDFT-, Acórdão 1921438, 0725606-80.2024.8.07.0000, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, j. 12/09/2024, DJe: 04/10/2024; TJDFT, Acórdão 1692123, 0713524-76.2022.8.07.0003, Rel. RENATO SCUSSEL, Relator(a) Designado(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 26/04/2023, DJe: 10/05/2023; TJDFT, Acórdão 1790049, 07039128020238070003, Rel. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Rel. Designado(a):JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, j. 29/11/2023, Dje 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 1943066, 07047446820238070018, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 6/11/2024, DJE: 25/11/2024.